Tribunal: TJDFT
Processo: 0735216-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0735216-43.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ECO-ENERGIA SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELI EMGARGADO: FELIPE LEITE ALENCASTRO, JOANNA DESSAUNE ALENCASTRO COSTA DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por ECO-ENERGIA SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELI (ID 64572749). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019